Tribunal: TJMT
Processo: 0007354-34.2016.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007354-34.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCILENE BENEDITA DE OLIVEIRA - CPF: 627.418.611-53 (APELANTE), ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (APELADO), ARLLON VINICIUS OLIVEIRA GAMA - CPF: 034.784.021-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – SERVIÇO DE TELEFONISTA -

ASSÉDIO MORAL - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – PROVA DO DANO – ÔNUS DO AUTOR – NÃO COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de comprovação de condutas que traduzem perseguição psicológica capaz de expor o trabalhador a situações repetitivas e prolongadas de humilhação e constrangimento afasta a responsabilização civil da Administração Pública por dano moral advindo de assédio.

Recai sobre o autor o ônus da prova da prática de ato ilícito em relação empregatícia, privada ou pública, nos termos do art. 373 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

recurso de apelação interposto por
Lucilene Benedita de Oliveira
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 7354-34.2016.811.0002 (código 441109), proposta em desfavor do
Departamento de Água e Esgoto - DAE
, julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial e, consequentemente, condenou a autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por força da Lei n. 1.060/50.

Irresignada, alega a apelante, em síntese, que foi contratada pelo apelado em 01/06/2008, por meio de contrato temporário de seis meses de duração, sendo que, a cada encerramento, era feita renovação contratual, de modo que laborou por quase 8 (oito) anos no Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande.

Relata que realizava a função de telefonista em jornada de oito horas diárias, porém, após alguns anos desenvolveu problema auditivo e, antes de sua situação agravar, o apelado reduziu sua jornada para seis horas diárias.

Noticia que
“a função exercida pela requerente exigia que a mesma permanecesse sentado durante toda a jornada diária e, por ser monitorada todo o tempo, sequer podia levantar-se para satisfazer suas necessidades fisiológicas, tais como se alimentar, beber água e utilizar o banheiro”
e, também,

que
“por diversas vezes sofreu constrangimento por parte dos clientes, desde xingamento até mesmo ameaças de morte, porém, mesmo cientificado, o réu nada fez para ajudar a autora, mas sim afirmava sempre que a mesma deveria resolver tais problemas por conta própria. Tal situação gerou tremendo abalo psicológico na autora, que passou a apresentar sintomas de depressão, medo de sair na rua e ser atacada, situações estas que quase levaram seu casamento à ruína”.
(id 12100954)

Assenta que em 22/10/2015 estava desenvolvendo sua atividade rotineira e, ao tentar subir a escada para andar superior, não conseguiu firmar os pés e caiu ao chão, sendo levada ao Pronto Socorro Municipal pelo SAMU, tendo obtido atestado médico, contudo, sofreu ameaças de demissão ou desconto na folha de salário caso faltasse ao serviço.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso para que seja condenado o apelado a indenizá-la pelos danos morais sofridos, tudo em consonância com a conduta ilícita, a gravidade e reprovabilidade do dano produzido.

Contrarrazões apresentada no id. 12099993, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir opinião por entender que não envolve interesse público na presente demanda (id 142119999).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, extrai-se dos autos que a ação indenizatória por dano moral de origem tem como causa de pedir eventual assédio moral sofrido pela apelante no exercício de seu labor de telefonista, por intermédio de condutas perpetradas pelos superiores hierárquicos.

Pois bem.

Dispõe o art. 37, §6o, da Constituição da República, de 1988, que:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Logo, em sendo o caso de conduta perpetrada pela Administração Pública (
lato sensu
), o dever de indenizar depende, em regra, tão-somente da demonstração do dano e do nexo de causalidade com a atividade administrativa potencialmente lesiva, sendo impertinente o aspecto subjetivo.

Na hipótese em comento, a apelante ampara o dever de indenizar na suposta prática de assédio moral pelo superiores hierárquicos.

O assédio moral tem por características a permanência e a intencionalidade da conduta. Por isso, não pode ser confundido com uma contenda esporádica no ambiente de trabalho, sendo imprescindível a configuração de prática reiterada de atos de perseguição por parte do empregador ou de preposto, sempre observando a ordem hierárquica, com a finalidade de depreciar a imagem e o conceito do empregado perante si e seus colegas de trabalho.

A doutrina especializada o conceitua como
“um processo sistemático de hostilização, direcionado a um indivíduo, ou a um grupo”
, isto é, pressupõe atitudes agressivas repetitivas e regulares, que ocorrem tipicamente entre pessoas com relações de desigualdade clara de poder.

Assim, para que se configure o assédio moral deve haver a comprovação de conduta repetitiva, ou seja, as situações vexatórias e humilhantes devem ocorrer com frequência no decorrer do trabalho e devem perdurar durante o exercício do labor, caso contrário, não há falar em assédio moral.

Além disso, deve ficar demonstrada a intenção do assediante, pois pode ocorrer de o trabalhador interpretar de forma equivocada determinados atos de seu superior hierárquico como assédio quando na realidade não é.

Em outras palavras, para que fique caracterizado o assédio moral deve haver repetitividade, regularidade e habitualidade dos comportamentos ofensivos, bem como intensão de prejudicar e, tendo em vista que é uma experiência subjetiva que atinge os sentimentos e emoções, o trabalhador deve se sentir humilhado pela situação vivenciada.

A jurisprudência do Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região, esfera judiciária especializada, assim já se assentou quanto às características do ato ilícito:

“INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ASSÉDIO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. O assédio moral é caracterizado como a exposição, repetitiva e prolongada, do empregado a situações humilhantes e constrangedoras no exercício de sua função durante a jornada laboral, que possa acarretar danos relevantes às condições físicas, psíquicas e morais da vítima, não verificadas nos autos. Do acervo probatório constituído nos autos, não emergem elementos consistentes e cabais a ponto de caracterizar a prática de assédio moral pela demandada. Recurso não provido”.
(TRT da 23.a Região; Processo: 0000387-91.2015.5.23.0141 RO; Data de Publicação: 10/05/2016; Órgão Julgador: 2a Turma-PJe; Relator: JOAO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA)

Como também está colenda corte,
in verbis
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ASSÉDIO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – INOCORRÊNCIA – RECONVENÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS - PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES – RECURSOS DESPROVIDOS. A ausência de comprovação de condutas que espelham perseguição psicológica capaz de expor o trabalhador a situações repetitivas e prolongadas de humilhação e constrangimento afasta a responsabilização civil do Estado por dano moral advindo de assédio. Inexiste direito a indenização por dano material cuja causa de pedir é a existência de dano moral e este não restou configurado. Imperiosa a improcedência dos pedidos de dano material e moral veiculados em reconvenção quando ambos não restaram evidenciados na instrução”.
(N.U 0001072-52.2014.8.11.0033, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 11/10/2018)

Partindo dessas premissas, no caso dos autos, tem-se que não ficou configurado o assédio moral alegado pela apelante, pois das condutas narradas não se extrai os requisitos ensejadores do assédio no ambiente laboral, uma vez que não restou demonstrado que a recorrente sofreu ameaça e que não podia ir ao banheiro ou se alimentar durante o período laborado como telefonista. Ademais, não fora demonstrado desconto em folha de pagamento pelos dias de atestado, bem como não restou incontroverso se houve ou não o fornecimento dos equipamentos necessários para realização dos trabalhos.

Além disso, é sabido que em se tratando de ato ilícito praticado contra a pessoa em relações empregatícias, seja na relação de emprego privado quanto na pública, o ônus da prova recai efetivamente sobre o demandante, nos termos do art. 373 do CPC.

Desta feita, incabível o acolhimento da pretensão autoral de ressarcimento de danos morais, haja vista a ausência de provas do assédio moral e da lesão de ordem imaterial à apelante.

Com essas considerações, nego provimento ao recurso e mantenho incólume a sentença vergastada e, por força do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de R$1.000,00 (mil reais) para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019